Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA. ASTREINTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. CREDOR QUE SE NEGA A RECEBER O VEÍCULO. SUPRESSÃO DA MULTA FIXADA PARA A ENTREGA DO BEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que altera ou suprime a multa cominatória é agravável ante seu conteúdo decisório e pode ser proferida em qualquer momento processual porquanto não integra a coisa julgada nem se sujeita a preclusão.
2. É obrigatória a intimação pessoal do representante legal da empresa para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer prevista no Enunciado 410 da Súmula do STJ. O comparecimento do banco aos autos, por meio de advogado, não suprime a imposição do normativo.
3. Se o proprietário do veículo se recusou a receber o automóvel, correta a decisão que suprimiu a multa cominatória fixada no caso de descumprimento da determinação de restituição do bem. Eventual discussão sobre possível troca das rodas/pneus e depreciação do automóvel deveria ser elaborada na via processual adequada.
4. Preliminar rejeitada. Recurso Desprovido.